Tribunal: STF
Processo: AI 82583
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-19
Data de publicação: 1981-06-19

Ementa:
RECLASSIFICAÇÃO POSTERIOR A APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE DIREITO
ADQUIRIDO QUANTO A GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL.
- INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE DIREITO ADQUIRIDO, E, PORTANTO, DE
OFENSA AO PARAGRAFO 3. DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, UMA
VEZ QUE HOUVE ABSORÇÃO DA VANTAGEM NOS PROVENTOS MAJORADOS PELA
RECLASSIFICAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.